Tribunal: TJMT
Processo: 0000107-26.2004.8.11.0033
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000107-26.2004.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOSE AMADEU MASCHIO - CPF: 300.891.401-25 (APELADO), J A MASCHIO COMERCIO - CNPJ: 01.664.094/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA PRÓ SOLVENDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. TÍTULO ACESSÓRIO. TESE DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA CULPOSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial baseada em contrato de financiamento capital de giro garantido por nota promissória pró solvendo, com período de arquivamento de aproximadamente quatro anos e cinco meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a nota promissória emitida pró solvendo em garantia de contrato de financiamento mantém sua autonomia cambial ou se submete ao prazo prescricional do negócio jurídico principal, bem como verificar se houve inércia culposa do exequente capaz de caracterizar prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nota promissória emitida em garantia de contrato subjacente perde sua autonomia cambial, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, conforme precedente específico deste Tribunal e tese consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Aplicada a suspensão legal de um ano prevista no artigo 921, parágrafos 1º e 4º, do Código de Processo Civil, o período efetivo de inércia foi de três anos e cinco meses, não superando o prazo prescricional quinquenal aplicável.

5. O exequente demonstrou diligência constante em todas as fases processuais, realizando citação, penhora, enfrentamento de embargos, pesquisas patrimoniais e requerimentos de prosseguimento, afastando a caracterização de inércia culposa necessária à prescrição intercorrente.

6. O arquivamento provisório decorreu de impossibilidade superveniente pela venda irregular dos bens penhorados pelo executado, não de desídia do credor, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"A nota promissória emitida pró solvendo em garantia de contrato de financiamento perde sua autonomia cambial, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do negócio jurídico subjacente. Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência constante e o período efetivo de inércia, descontada a suspensão legal, não supera o prazo prescricional aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 921, §§ 1º, 4º e 5º; 487, II; 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018; TJMT, AI 1002864-11.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.05.2023; TJPR, AI 01035476420258160000, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
nos autos d
a Execução de Título Extrajudicial nº 00001072620048110033, ajuizada contra
J.A. MASCHIO COMÉRCIO - ME
e
JOSÉ AMADEU MASCHIO
.
A sentença
RECONHECEU
a prescrição intercorrente
da pretensão autoral
e
JULGOU EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V do Código de Processo Civil.

A execução teve origem em
Contrato de Financiamento Capital de Giro nº 385989144-7
, celebrado em 21/05/2003, no valor de R$ 35.147,97, garantido por nota promissória pró solvendo no valor de
R$ 52.072,95

(
id.
310993008 - Pág. 30
)
. A ação foi ajuizada em
19/02/2004
, com despacho inicial em 04/03/2004, buscando-se inicialmente a cobrança de R$ 42.438,41.

Os executados foram
regularmente citados
em 16/04/2004 via oficial de
justiça

(
id.

310993008
- pág
. 59)
, seguindo-se penhora de bens em 18/06/2004
(
id.

310993008
- págs
. 68-70)
. O processo ficou suspenso de 15/09/2005 a 27/03/2009 aguardando julgamento de embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado reconhecendo parcialmente os embargos e determinando a aplicação de correção pelo INPC, juros simples e redução da multa contratual para 2%.

Após tentativas infrutíferas de avaliação dos bens penhorados - que foram vendidos pelo executado
(
id. 310993009 - Pág. 3
)
e pesquisas patrimoniais via BACENJUD
e
RENAJUD
,
realizadas em 2013
(
id. 310993009 - Págs.
23-39)
, o exequente requereu a
suspensão do feito
em 14/02/2014, sendo o processo
arquivado provisoriamente
em 20/10/2014.

O feito foi
desarquivado
em 05/04/2019 a pedido do exequente
(id. 310993009 - Págs.
47-50)
, que requereu nova pesquisa via BACENJUD, deferida em 13/05/2019
(id. 310993009 - Pág
. 53)
, resultando no bloqueio de apenas R$ 132,22
(
id. 310993009 - Págs.
57-58)
.

Inconformado, o apelante alega em suas razões recursais
(
id.
310993022)
que
não houve prescrição intercorrente
, pois o prazo aplicável é
quinquenal
(art. 206, §5º, I, CC), não trienal
, bem como, assevera

ausência de inércia culposa
, tendo sido diligente em todas as fases processuais;
ressalta ainda

ser
nul
a
a sentença
por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição, violando o art. 921, §5º, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, sendo este tempestivo e devidamente preparado.

A controvérsia cinge-se à
ocorrência da prescrição intercorrente
da pretensão executória e ao
prazo prescricional aplicável
. O apelante questiona se houve prescrição, alegando aplicação do prazo quinquenal do Código Civil em detrimento do prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra aplicado pelo juízo
a quo
. Discute-se, assim, se a nota promissória mantém sua autonomia cambial ou se, por ser acessória ao contrato principal, submete-se ao regime jurídico deste.

Pois bem. Vejamos
.

I - DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL

Inicialmente, cumpre analisar a
natureza jurídica do título executivo
e o consequente prazo prescricional aplicável.

O título executivo em questão é
composto
p
elo
Contrato de Financiamento Capital de Giro nº 385989144-7, celebrado em 21/05/2003 e
pela
Nota
promissória emitida
pró solvendo
em garantia do referido contrato (
id. 310993008 - Pág. 30
).

Da análise da
cláusula 5ª, alínea "a"
do contrato
(id. 310993008 - Pág. 28
)
, verifica-se expressamente que a nota promissória foi emitida "
para garantir o pagamento do principal e acessórios
" do contrato de financiamento, configurando-se como
título acessório
ao negócio jurídico principal.

Quando a nota promissória é emitida
em garantia
de contrato subjacente, perde sua
autonomia cambial
característica dos títulos de crédito, sujeitando-se ao regime jurídico do negócio principal.

Nesse sentido, aplica-se o
prazo prescricional quinquenal
previsto no
art. 206, §5º, inc
.
I, do Código Civil
, que estabelece prescrever
"em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"
.

O presente caso encontra precedente
ESPECÍFICO e DIRETO

na jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça
, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002864-11.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, que enfrentou
situação IDÊNTICA
de
execução baseada em "Contrato de Empréstimo
Pessoal com Nota Promissória em garantia", com período de
arquivamento similar ao caso concreto
, conforme
ementa abaixo transcrita,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.
No caso, extrai-se dos autos que a execução foi instruída com Contrato de Empréstimo Pessoal com Nota Promissória em garantia. Desta forma, o prazo a ser aplicado é do contrato particular de empréstimo pessoal firmado entre as partes, portanto, de cinco anos, conforme estabelece o
art
. 206, § 5º, I, do Código Civil. In
casu
, proposta a execução em 2006, os autos foram encaminhados ao arquivo em 11/2016 e desarquivados em 05/2021. Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o exequente requereu o prosseguimento da execução antes de findar o prazo quinquenal.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002864-11 .2023.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023)
(Destaquei)

Portanto,
equivocou-se
o juízo a quo ao aplicar o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra, quando o correto seria o
prazo quinquenal
do Código Civil, considerando a natureza acessória da nota promissória ao contrato de financiamento.

A decisão supramencionada estabeleceu
EXPRESSAMENTE
que
"o prazo a ser aplicado
é
do contrato particular de empréstimo pessoal firmado entre
as partes, portanto, de cinco anos, conforme estabelece o
art. 206, § 5º, I, do Código Civil
”.

II - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Estabelecido o prazo prescricional
quinquenal
, passa-se à análise da alegada prescrição intercorrente.

O processo foi
arquivado provisoriamente
em 20/10/2014 por ausência de bens penhor
á
veis e
desarquivado
em 05/04/2019 a pedido do exequente, permanecendo inerte por aproximadamente
4 anos e 5 meses
.

Contudo, nos termos do
art. 921, §§1º e 4º, do CPC
,
"na hipótese de não localização de bens
penhoráveis
, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição"
, sendo que
"o termo inicial da prescrição no curso do processo será (...) suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no §1º deste artigo"
.

Assim, aplicando-se a
suspensão legal de 1 ano
a partir do arquivamento (20/10/2014), o prazo prescricional somente voltou a fluir em
20/10/2015
, transcorrendo efetivamente
3 anos e 5 meses
até o desarquivamento em 05/04/2019.

Considerando o
prazo quinquenal
aplicável, a prescrição intercorrente
NÃO se consumou
, restando ainda
1 ano e 7 meses
para sua ocorrência
.

Nesse sentido, a matéria encontra-se
pacificada
no
Superior Tribunal de
Justiça,
conforme tese firmada no
REsp 1.604.412/SC, aplicada uniformemente pelos Tribunais pátrios.

O Tribunal de Justiça do Paraná,
no julgamento do
AI
01035476420258160000
, Rel. Des. Fábio André Santos Muniz,
enfrentou situação
idêntica

ao caso concreto
, ou seja,
execução
baseada
em
"contrato de empréstimo cujo saldo é representado
por nota promissória".

Vejamos ementa transcrita abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DOS EXCEPIENTES/EXECUTADOS
. I. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO QUE NÃO FOI ARGUMENTADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
II. PRETENDIDO ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP 1.604.412/SC. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO QUINQUENAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUJO SALDO É REPRESENTADO POR NOTA PROMISSÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. EXEQUENTE QUE SEMPRE DEU ANDAMENTO AO FEITO E REQUEREU A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS À PENHORA
. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 AOS FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial. Os executados/excipientes alegam a inexigibilidade do título por ausência de assinatura de testemunhas e a configuração de prescrição intercorrente, em razão da inércia do exequente ao longo do processo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a alegação de inércia do exequente e a natureza do título executivo utilizado na demanda.
III. Razões de decidir3. A alegação de inexigibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas não foi suscitada na origem, configurando inovação recursal.
4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme o artigo 206, § 5º, I do Código Civil, pois o título executivo é um contrato de empréstimo, e não uma nota promissória. 5. Não houve inércia do exequente, que sempre adotou diligências para a satisfação do crédito, afastando a configuração da prescrição intercorrente. 6. A decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente foi mantida, determinando o prosseguimento da execução.
IV.
Dispositivo e tese7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato de empréstimo não foi alegada na origem, configurando inovação recursal,
e a prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota diligências para a satisfação do crédito, respeitando o prazo quinquenal previsto no Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 921, III, § 1º; Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.964.122/SP, Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 05.09.2022; STJ, REsp 1 .604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
j .
27.06.2018; TJPR, Apelação Cível 0009745-04.2024 .8.16.0014, Rel. Desembargador
Jucimar

Novochadlo
, 07 .06.2025; TJPR, Apelação Cível 0001699-37.2015.8 .16.0080, Rel. Desembargador Fábio André Santos Muniz, j. 02 .08.2024; TJPR, Apelação Cível 0028236-20.2019.8 .16.0019, Rel. Desembargador Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 12 .08.2024; TJPR, Apelação Cível 0001340-50.2010.8 .16.0052, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Marcos Vinicius da Rocha Loures
Demchuk
, j. 15 .07.2022; TJPR, Apelação Cível 0001697-79.2008.8 .16.0123, Rel. Desembargadora Rosana
Andriguetto
de Carvalho, j. 08 .07.2022.Resumo em linguagem acessível: O desembargador analisou um recurso de pessoas que deviam dinheiro a um banco, que queria cobrar essa dívida. Eles pediram para que a cobrança fosse considerada inválida, alegando que o documento que comprovava a dívida não tinha as assinaturas necessárias e que o prazo para cobrar já tinha passado. O juiz decidiu que não podia aceitar a reclamação sobre a falta de assinaturas, pois isso não foi levantado antes.
Além disso, o prazo para a cobrança ainda estava válido, pois o banco sempre tomou medidas para continuar o processo. Portanto, a decisão anterior foi mantida, e a cobrança pode continuar.

(TJ-PR 01035476420258160000 Assaí, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/11/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2025)

(Destaquei)

Dessa forma, a
decisão aplicou
expressamente
a
"tese firmada no
REsp
1.604.412/SC
"
, estabelecendo
: a)
prazo quinquenal
aplicável (art. 206, §5º,
I
,
cc
)
; b)
natureza do título
: contrato principal
juntamente
nota promissória
; c)

critério de análise
: diligência constante do exequente
; d)

conclusão
: "prescrição intercorrente não se configura"
.

Extrai-se,
portanto, n
o caso concreto,
identidade perfeita

(
Contrato de financiamento
e
nota promissória
-
Diligência constante do exequente
-
Busca permanente de bens penhoráveis
-
Período inferior ao prazo quinquenal
)
.

Portanto, a matéria encontra-se
pacificada no Superior Tribunal de
Justiça
através da tese firmada no
REsp 1.604.412/SC
,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, que
estabeleceu critérios objetivos para análise da prescrição
intercorrente em contratos garantidos por títulos cambiais.
devendo ser aplicada
como precedente

OBRIGATÓRI
O.

Impõe-se que
sentença recorrida se
ja
REFORMADA para acompanh
ar

a jurisprudência superior consolidada
.

III - DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA CULPOSA

Ademais, verifica-se dos autos que o exequente
não permaneceu inerte
por desídia, mas sim diante da
impossibilidade fática
de localização de bens
penhoráveis
.

O apelante demonstrou
diligência constante
: (a) promoveu a citação dos executados em 2004; (b) efetivou penhora de bens; (c) enfrentou embargos à execução até o trânsito em julgado; (d) requereu avaliação dos bens penhorados; (e) realizou múltiplas pesquisas patrimoniais via sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD) em 2013 e 2019.

O
arquivamento provisório
decorreu da certificação de que os bens penhorados foram
vendidos
pelo próprio executado

(
id. 310993009 - Pág. 3)
, configurando situação de
impossibilidade superveniente
,
não de inércia culposa
.

Compulsando os autos, temos cronologicamente demonstração de diligência constante:

- 2004: Citação e penhora efetivadas

- 2005-2009: Embargos enfrentados até trânsito em julgado

- 2011: Requerimento de avaliação dos bens

- 2013: Múltiplas pesquisas patrimoniais (BACENJUD/RENAJUD)

- 2014: Arquivamento por impossibilidade superveniente

- 2019: Desarquivamento e nova pesquisa BACENJUD

- 2021: Novas pesquisas requeridas.

Nesse contexto, não se configura a
desídia
necessária para caracterização da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do
S
TJ
,
no

REsp 1698249/RJ
,
de
Rel
atoria da

Min
.
NANCY ANDRIGH
I
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto em 24/11/2014. Recurso especial interposto em 24/02/2015 e atribuído a este Gabinete em 25/08/2016.2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 165 e 458, II, do CPC/73.4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.
6. É necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC/73.

Precedentes.7. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
Tese fixada em Recurso Especial Repetitivo (Temas 407, 408, 409 e 410. REsp 1134186/RS, Corte Especial,
DJe
21/10/2011)
.8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para determinar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2018)

(Destaquei)

IV - DA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO

Por fim, registre-se que, embora o apelante alegue violação ao
art. 921, §5º, CPC
por ausência de intimação prévia, verifica-se que houve
decisão específica

(id. 310993014 - pág.02
)
determinando manifestação sobre a possibilidade de prescrição intercorrente, sendo o exequente
devidamente intimado
e tendo apresentado
manifestação tempestiva

(
id.
310993016
)
.

Dessa forma, r
estou
observado o contraditório
exigido pelo dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
reformando
a sentença recorrida,
AFASTAR
o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o
prosseguimento regular
da execução, considerando:

O
prazo prescricional quinquenal
aplicável ao contrato de financiamento garantido por nota promissória pró solvendo
(art. 206, §5º, I, CC)
;

A
não consumação
da prescrição intercorrente,
considerando
a suspensão legal de 1 ano e o período efetivo de 3 anos
e 5 meses
;

A
ausência de inércia culposa
do exequente, que se mostrou diligente em todas as fases processuais.

Custas recursais pelo apelado
.

Honorários advocatícios de

sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do
art. 85, §2º, CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026